Tribunal: TJPA
Processo: 0803151-84.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803151-84.2022.8.14.0201

APELANTE: PAULO ANDRE RIBEIRO DE FIGUEREDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO DO DANO MORAL ("IN RE IPSA"). CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. VALOR COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DOS FATOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Paulo André Ribeiro de Figueiredo contra sentença da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c art. 61, II, "f", do CP e art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06), com pena de 1 mês e 3 dias de prisão simples em regime aberto, substituída por suspensão condicional, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de um salário-mínimo à vítima. A defesa recorreu exclusivamente quanto à indenização, alegando ausência de prova do dano moral e desproporcionalidade do valor diante da hipossuficiência do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária prova específica do abalo moral para fixação de indenização em caso de violência doméstica; e (ii) estabelecer se a hipossuficiência do réu autoriza a exclusão ou redução da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dano moral decorrente de violência doméstica e familiar contra a mulher é presumido ("in re ipsa"), sendo desnecessária a produção de prova específica do abalo emocional, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 983 do STJ.

4.

A formulação de pedido expresso de indenização pelo Ministério Público na denúncia supre a exigência formal do art. 387, IV, do CPP, legitimando a fixação da reparação mínima.

5.

A hipossuficiência do réu não impede, por si só, a fixação de indenização por danos morais, especialmente quando o valor arbitrado (um salário-mínimo) se mostra proporcional à gravidade do fato e adequado à finalidade pedagógica e compensatória da medida.

6.

Eventual alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação deve ser arguida e comprovada no juízo da execução, não cabendo seu reconhecimento antecipado em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O dano moral decorrente de violência doméstica e familiar contra a mulher é presumido, dispensando prova específica de seu abalo.

2.

A hipossuficiência do réu não impede a fixação de indenização mínima, desde que observados critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

3.

A eventual impossibilidade de pagamento da indenização deve ser arguida perante o juízo da execução.

D
ispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; CP, art. 61, II, "f"; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1643051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 28.02.2018, DJe 08.03.2018 (Tema Repetitivo nº 983); TJ-GO, Apelação Criminal nº 5154625.56.2023.8.09.0168, Rel. Des. Fernando de Mello Xavier; TJ-SP, Apelação Criminal nº 1502012-27.2023.8.26.0544, Rel. Des. Camilo Léllis, j. 13.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na
18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual
, ocorrida entre os dias 09 e 16 de junho de 2025, à unanimidade, em
CONHECER, PORÉM, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 17 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO ANDRÉ RIBEIRO DE FIGUEIREDO,
assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática da contravenção penal de vias de fato no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, combinada com o art. 61, II, "f", do Código Penal e art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06 -
Num. 25679438 - Pág. 1/9.

Segundo a
denúncia

(Num. 25679408 - Pág. 1/3),
no dia 09 de maio de 2022, por volta da meia-noite, no interior da residência do casal, o réu desferiu tapas no rosto de sua então companheira, ODILEIA NUNES DE FREITAS, repetindo a agressão em via pública enquanto a vítima se dirigia à casa da mãe. A autoria e a materialidade foram reconhecidas com base nos depoimentos prestados pela vítima e pelo próprio acusado, que confessou parcialmente os fatos em sede policial.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória fixando a pena definitiva em 1 (um) mês e 3 (três) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, com concessão de suspensão condicional da pena por 2 (dois) anos e imposição de condições específicas. O juízo condenou ainda o réu ao pagamento de 1 (um) salário-mínimo, a título de indenização por danos morais em favor da vítima.

Irresignada, a defesa
interpôs apelação

(Num. 25679452 - Pág. 1/4),
sustentando que não foi comprovado nenhum prejuízo decorrente da agressão sofrida durante na instrução. Além disso, destaca que a vítima não deixou claro se sofreu algum dano ou abalo emocional devido ao ocorrido, tanto que as consequências do crime foram consideradas neutras durante a análise das circunstâncias. Aliado a isso, afirmou que a fixação da indenização não observou a capacidade econômica do apelante, hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública, requerendo, ao final, o afastamento da condenação ou a redução do valor arbitrado.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões (Num. 25679454 - Pág. 1/3),
pugnando pelo seu desprovimento.

Em sede de segundo grau, a
Procuradoria de Justiça
, por meio de parecer da Procuradora MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES, manifestou-se no mesmo sentido, opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo - Num. 26534081 - Pág. 1/4

É o relatório.

Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento da Sessão Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, contudo, ele não merece provimento.

O cerne da irresignação recursal cinge-se exclusivamente à condenação imposta ao apelante ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, no valor de um salário-mínimo. A defesa sustenta que não restou comprovado o abalo moral sofrido pela vítima O.N.D.F., e que a fixação da indenização desconsiderou a hipossuficiência do réu, o qual é assistido pela Defensoria Pública.

No que tange à
exigência de prova do dano moral,
é consabido que, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ofensa à dignidade da vítima decorre do próprio ato violento e é, portanto, presumida, como bem anotado na sentença recorrida. Trata-se de entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 983, de seguinte teor:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA
. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...]

4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior,
contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa
[...]

TESE:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. (REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018) (grifo nosso).

No presente caso, a denúncia formulada pelo Ministério Público expressamente requereu a fixação de valor mínimo indenizatório com fulcro no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, restando, atendida, portanto, a exigência formal estabelecida no precedente qualificado acima referido.

Ademais, os autos trazem elementos robustos acerca da materialidade e da autoria da infração, corroboradas pela própria confissão do réu em juízo (ID 25679434) quanto à prática das agressões físicas contra sua companheira, o que torna inequívoca a ofensa à integridade psíquica da vítima e desnecessária a produção de prova direta do sofrimento emocional decorrente do ato violento.

No que concerne à
capacidade econômica do réu
, observa-se que esta não constitui parâmetro exclusivo para a fixação da indenização, eis que o montante arbitrado deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da conduta, a intensidade do dolo, a repercussão da ofensa e as particularidades do caso concreto.

Ademais, o fato de o recorrente ter sido assistido pela Defensoria Pública não o elide ao pagamento do valor imposto à título de dano moral.

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5154625.56.2023.8 .09.0168 COMARCA: ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS APELANTE: CLÉBER FREITAS DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS RELATOR: Dr. RICARDO PRATA EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. VIABILIDADE. PROIBIÇÃO LEGAL. INDENIZAÇÃO. AFASTAMENTO. INCABÍVEL. 1. É vedada a imposição, exclusiva, de penalidades restritas ao pagamento de prestação pecuniária, multa ou cestas básicas, ainda que o tipo penal as preveja, ex vi art. 17 da Lei nº 11.340/2006.
2- O simples fato de ser assistido pela Defensoria Pública não permite presumir, no âmbito criminal, que se trata de pessoa hipossuficiente, devendo ser mantido o valor arbitrado pelo juiz a quo por ser adequado e proporcional.
Precedentes do STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação Criminal: 51546255620238090168 ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, Relator.: Des(a) . Fernando de Mello Xavier, Águas Lindas de Goiás - Juizado de Violência Doméstica, Data de Publicação: (S/R) DJ)
– grifamos.

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Autoria e materialidade suficientemente comprovadas – Palavras da vítima às quais se confere relevante valor probatório em crimes dessa natureza – Relatório médico e fotografias que robustecem a tese acusatória. Testemunho policial revestido de credibilidade ímpar – Dolo evidenciado – Pena inalterável – Arrefecimento da pena-base. Impossibilidade. Circunstâncias judiciais devidamente valoradas pelo juízo de origem - Individualização da pena que não pode ser olvidada – Fração de acréscimo que deriva de discricionariedade motivada do magistrado, apresentando-se proporcional ao caso o coeficiente adotado . Reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP – Inviabilidade – Confissão qualificada não utilizada como elemento para influir no convencimento do magistrado. Abrandamento do regime prisional. Desacolhimento . Regime semiaberto inalterável, ante as consequências do crime (vastas lesões que culminaram na perda de dente da ofendida), reincidência delitiva e o quantum de pena aplicado – Substituição da pena corporal defesa – Aplicação da detração penal – Inadmissibilidade – Matéria afeta ao Juízo da Execução, o qual dispõe de elementos hábeis para aferir o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para concessão da benesse – Pedido de revogação da prisão preventiva que não comporta acolhida – Persistência dos motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, devidamente justificada – Réu que respondeu preso a todo o processo – Afastamento da indenização fixada em favor da vítima – Descabimento –
Dano moral presumido à vítima de violência doméstica ('in re ipsa'), conforme tese firmada no Tema 983 do STJ - Redução da indenização mínima fixada em favor da vítima, com fulcro no art. 387, IV, do CPP. Desacolhimento. Danos físicos e morais sobejamente demonstrados nos autos . Pedido expressamente formulado pela acusação no momento do oferecimento da denúncia. Ausência de violação ao contraditório e à ampla defesa. Eventual incapacidade econômica de cumprir com a obrigação que deverá ser arguida e comprovada perante o juízo competente
. Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1502012-27.2023.8.26 .0544 Cajamar, Relator.: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 13/06/2024, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/06/2024)
– grifamos.

No presente, o valor fixado na sentença, equivalente a 01 (um) salário-mínimo, revela-se modesto e compatível com a natureza dos fatos e com o caráter pedagógico e reparador da medida. Ressalta-se

por fim, que eventual hipossuficiência do acusado em saldar a obrigação deverá ser arguida e comprovada perante o juízo competente, no momento da execução da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO, PORÉM, NEGO

PROVIMENTO

AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

Belém (PA), 17 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/06/2025